Tribunal: TJBA
Processo: 8017390-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017390-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: IVONEIDE GONCALVES PEREIRA

Advogado(s)
:
JOSE RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA, JOAO RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA, LUIS EDUARDO RODRIGUES DE MELO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA REPETITIVO 988 DO STJ. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão monocrática da 2ª Vice-Presidência que, com fundamento no art. 1.030, I, "b", do Código de Processo Civil, negou seguimento a Recurso Especial por encontrar-se o acórdão recorrido em conformidade com o Tema Repetitivo 988 do STJ.

2. O agravante sustenta que a decisão agravada aplicou equivocadamente o Tema Repetitivo 988 ao caso concreto, desconsiderando a urgência decorrente da inutilidade do julgamento em apelação do indeferimento da prova pericial em ação revisional do PASEP.

3. As contrarrazões pugnam pelo não conhecimento, por ausência de dialeticidade, ou pelo desprovimento do recurso.

II. Questão em discussão

4. Discute-se se o acórdão recorrido, ao concluir pela ausência dos requisitos de urgência e de inutilidade do julgamento em apelação para aplicação da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, encontra-se em conformidade com o Tema Repetitivo 988 do STJ, justificando a manutenção da negativa de seguimento ao Recurso Especial.

III. Razões de decidir

5. O art. 1.030, I, "b", do CPC autoriza a negativa de seguimento ao recurso especial quando o acórdão recorrido estiver em conformidade com entendimento firmado em recursos repetitivos.

6. O Tema Repetitivo 988 do STJ fixou a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Acórdãos representativos: REsp 1696396/MT e REsp 1704520/MT (Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05/12/2018, DJe 19/12/2018).

7. O acórdão recorrido realizou o exame casuístico exigido pelo Tema 988 e concluiu, fundamentadamente, pela ausência dos requisitos cumulativos da urgência e da inutilidade do julgamento em apelação, estando em plena consonância com o precedente qualificado.

8. Ausente qualquer distinção (
distinguishing
) apta a afastar a aplicação do Tema Repetitivo 988, sendo vedada, na via especial, a revisão da conclusão do tribunal de origem acerca da urgência, nos termos da Súmula 7 do STJ.

9. Corrige-se, de ofício, erro material no dispositivo da decisão agravada, que fez referência ao "Tema 1076" quando deveria constar "Tema Repetitivo 988", preservando-se o resultado anteriormente prolatado.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido, com correção de ofício do erro material constante do dispositivo da decisão agravada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.015; 1.021; 1.030, I, "b".

Jurisprudência relevante:
STJ, Tema Repetitivo 988 (REsp 1696396/MT e REsp 1704520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05/12/2018, DJe 19/12/2018).

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Especial no Agravo de Instrumento n.º 8017390-55.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante
BANCO DO BRASIL S/A
e como Agravada
IVONEIDE GONÇALVES PEREIRA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, com correção de ofício do erro material constante do dispositivo da decisão agravada (
ID 99823113
), nos termos do voto do relator.